Tribunal: TJDFT
Processo: 0703889-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DO CURATELADO. SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO DIRETO À SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para desbloqueio dos cartões de crédito do curatelado. O agravante, na qualidade de curador, sustenta que a instituição financeira suspendeu indevidamente os serviços após a formalização da interdição, impedindo a gestão dos bens do interditado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o bloqueio dos cartões de crédito do curatelado pela instituição financeira configura restrição indevida à administração patrimonial pelo curador e se há requisitos para a concessão da tutela de urgência visando ao restabelecimento dos serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão dos serviços de crédito do curatelado não configura, por si só, negativa de acesso do curador ao patrimônio do interditado, mas medida de proteção patrimonial, especialmente quando o crédito foi concedido antes da notificação formal da interdição.
4. O curador possui legitimidade para administrar os bens do interditado, mas tal prerrogativa não impõe à instituição financeira a obrigação de manter serviços de crédito previamente concedidos, especialmente diante de alegações de inadimplência.
5. A tutela de urgência exige a presença do periculum in mora e da plausibilidade do direito invocado, não demonstrados no caso, uma vez que não há prova de que a suspensão dos cartões inviabilizou o acesso do curador aos recursos necessários à manutenção das despesas do curatelado.
6. Inexiste jurisprudência consolidada que imponha a obrigatoriedade de manutenção de crédito concedido antes da interdição, devendo a matéria ser apreciada em momento oportuno, com instrução probatória mais aprofundada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão de cartões de crédito do curatelado pela instituição financeira, motivada por pendências financeiras, não configura, por si só, restrição indevida à gestão patrimonial pelo curador.
2. A concessão de tutela de urgência para restabelecimento de serviços de crédito exige prova inequívoca do risco de comprometimento da dignidade ou subsistência do curatelado, o que não se verifica no caso.
3. Instituições financeiras não são obrigadas a manter contratos de crédito concedidos antes da interdição se houver fundamento legítimo para a rescisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.